Tribunal: TJBA
Processo: 0502155-37.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502155-37.2018.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Kennedy Silva de Sousa e outros Advogado(s): ADRIANA MACHADO E ABREU, DANIEL PEREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CP), EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA SEM DESCRIÇÃO FÁTICA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. HIPÓTESE DE MUTATIO LIBELLI. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 384 DO CPP. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, §2º, INCISO V, DO CP. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL DOS ACUSADOS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA E MUNIÇÕES EM PODER DE UM DOS RÉUS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS AGENTES POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO QUANDO EXISTENTES OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR SUA UTILIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação interpostos por Kennedy Silva de Sousa e Maycon Marques dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo Kennedy também condenado pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03. II. Questões em discussão 2. Nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, em razão do reconhecimento da majorante da restrição da liberdade da vítima sem descrição na peça acusatória. 3. Absolvição por insuficiência probatória. 4. Afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. 5. Redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. 6. Alteração do regime inicial de cumprimento da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 7. Configura violação ao princípio da correlação o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, fundada em circunstância fática não descrita na denúncia ou em seu aditamento, sem observância do procedimento previsto no art. 384 do CPP. Hipótese de mutatio libelli. 8. Demonstradas de forma segura a autoria e a materialidade delitivas mediante confissão judicial dos apelantes, depoimentos harmônicos das testemunhas, reconhecimento dos acusados, imagens de câmeras de segurança, apreensão de parte da res furtiva e munições em posse de um dos réus, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 9. A palavra da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos. 10. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato, desde que demonstrada sua utilização por outros meios idôneos de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 11. A apreensão de munições reais em posse de um dos apelantes, somada aos relatos testemunhais e à confissão extrajudicial, afasta a alegação defensiva de utilização de mero simulacro. 12. A negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime mostrou-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a grave ameaça exercida mediante arma de fogo apontada diretamente contra as vítimas e o expressivo prejuízo patrimonial suportado pelo ofendido. 13. Reconhecida a nulidade parcial da sentença apenas quanto à majorante da restrição da liberdade da vítima, impõe-se o redimensionamento das penas dos apelantes, com manutenção das demais disposições condenatórias. 14. Mantido o regime inicial fechado diante do quantum das reprimendas e da gravidade concreta das condutas, bem como indeferido o direito de recorrer em liberdade, por persistirem os fundamentos da prisão cautelar. IV. Dispositivo e tese Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos para afastar a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, em razão de violação ao princípio da correlação, Redimensionar as penas de Maycon Marques dos Santos para o patamar definitivo de 10 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 24 dias-multa; e Kennedy Silva de Sousa para 12 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 34 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502155-37.2018.8.05.0271 da Comarca de Valença/BA, sendo Apelantes Kennedy Silva de Sousa e Maycon Marques dos Santos, e Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos interpostos e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, na forma do Voto constante dos autos. Salvador, .